Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O acordo celebrado no curso de ação de execução não autoriza a extinção o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC, mas tão somente a suspensão do feito até o total adimplemento do ajuste - art. 922 do CPC.
2. "A interpretação sistemática do art. 922, do Código de Processo Civil e do art. 842, do Código Civil, conduz à conclusão de que o ordenamento jurídico pátrio faculta às partes requerer ao juiz a homologação do acordo, com suspensão da execução, sem que isso culmine na sua extinção” (Acórdão 1315178, 07284677820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.